Tribunal: TJDFT
Processo: 0708410-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708410-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS EXECUTADO: FLAVIO BARBEITA DE OLIVEIRA MARINHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS contra a r. decisão (ID 151719881, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0725177-81.2022.8.07.0001, movido em face de FLAVIO BARBEITA DE OLIVEIRA MARINHO, suspendeu o curso do processo até o julgamento final do recurso de agravo de instrumento no 0707057-56.2023.8.07.0000. Na origem, o agravante ingressou com cumprimento de sentença com vistas a satisfazer a obrigação decorrente de título judicial, consubstanciada em honorários advocatícios sucumbenciais. O executado, interpôs o recurso de agravo de instrumento no 0707057-56.2023.8.07.0000, requerendo a suspensão da execução, ocasião em que postulou pelo deferimento de efeito suspensivo ao respectivo recurso, o que foi indeferido por esta relatoria naqueles autos. Após, a Juízo a quo entendeu que o cumprimento de sentença deveria ficar suspenso até o trânsito em julgado do referido recurso de agravo de instrumento, por tratar-se de matéria vinculada ao processo principal. Irresignado o exequente, ora agravante, interpôs o presente recurso, alegando em suas razões que a decisão agravada acabou por inovar na ordem jurídica, na medida em que determinou a suspensão do cumprimento de sentença sem amparo legal, ferindo as regras do devido processo legal e prejudicando a celeridade e satisfação do crédito exequendo. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, argumentando que a medida é urgente, uma vez que a demora dos procedimentos de expropriação forçada pode acarretar a dificuldade de localização de bens do devedor, bem como facilitar a alienação e ocultação de patrimônio. Preparo recolhido (ID 44499265). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A medida está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Conforme narrado, o executado interpôs o recurso de agravo de instrumento no 0707057-56.2023.8.07.0000, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando ausência de fundamentação nas decisões de ID’s 148308106 e 147354442 – autos originários, requerendo a decretação de nulidade e alegando a ausência de relação jurídica entre as partes, sob o argumento de que a sentença transitada em julgado teria determinado que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos. Na decisão de ID 44281535 – autos do agravo de instrumento no 0707057-56.2023.8.07.0000, esta relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, in verbis: (...) Como cediço, a prestação jurisdicional gera encargos, como delineado no caput do art. 82 do CPC[2], cabendo às partes, salvo as disposições relativas à gratuidade da justiça, prover as despesas dos atos. Igualmente, o Codex Processual prevê no art. 84 que “as despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha”, bem como, no art. 85, caput, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Portanto, é princípio comezinho que os ônus sucumbenciais abrangem tanto as despesas processuais quanto os honorários advocatícios de sucumbência. Na hipótese, inobstante a argumentação do agravante, o acórdão exequendo foi explícito ao dar parcial provimento ao recurso da ré para “determinar a redistribuição dos ônus sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 1/3 para as requeridas e 2/3 para o requerente”. Note-se, à toda evidência, que a redistribuição dos ônus sucumbenciais abrange todos os encargos daí decorrentes, tanto as custas processuais quanto os honorários advocatícios estipulados nos termos do art. 85 do CPC. Nesse toar, tendo o acórdão redistribuído os ônus sucumbenciais, o fez também em relação às verbas honorárias, tanto que expressamente fixou o percentual de 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 1/3 para as requeridas e 2/3 para o requerente. Desse modo, não se pode acolher a alegação do agravante de que o acórdão exequendo teria redistribuído a proporção tão somente em relação às custas processuais e, ao manter os demais termos da r. sentença, não teria alterado a parcela dos honorários. No ponto, repita-se, o provimento parcial do apelo da ré teve o condão de redimensionar o percentual relativo a todas as despesas sucumbenciais, incluindo-se, também, as verbas honorárias. Destarte, ao menos nesta sede de cognição sumária, denota-se o acerto da decisão objurgada ao determinar o prosseguimento da execução nos termos requeridos. (...) Ocorre que o d. Juízo a quo entendeu que a matéria tratada no recurso interposto pelo executado vinculava o cumprimento de sentença, motivo pelo qual determinou a suspensão da ação até o trânsito em julgado do recurso, nos seguintes termos: Compulsando os autos, apesar de a decisão de ID 151169360 determinar que se acaso não deferido o efeito suspensivo no recurso interposto, deveria a parte exequente ser intimada a dar prosseguimento ao processo, observo que prematura tal determinação, uma vez que a própria decisão de ID 147354442 condicionou a intimação do credor somente para após a sua preclusão. Portanto, como a matéria veiculada no agravo de instrumento 0707057-56.2023.8.07.0000 é prejudicial ao andamento do processo, revogo o último parágrafo da decisão de ID n. 151169360 e determino que se aguarde o trânsito em julgado do recurso. Nesse quadrante, insta esclarecer que o art. 523, caput, do Código de Processo Civil[2] estabelece que, no caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação ou se tratando a decisão sobre parcela incontroversa, sendo requerido o cumprimento de sentença pela parte exequente, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o referido prazo, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente nos autos a sua impugnação, conforme determina o art. 525, caput do Código de Processo Civil[3]. Da leitura dos referidos dispositivos, infere-se que o procedimento previsto pela legislação processual não prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo pela simples apresentação da impugnação ao requerimento de cumprimento de sentença pelo executado. Extrai-se a conclusão do dispositivo constante do § 6o do art. 525 do CPC[4], onde ficou determinado que a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executórios, inclusive os de expropriação. Assim, a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença mostra-se como medida excepcional, sendo possível a requerimento do executado, desde que observados os requisitos elencados pelo referido dispositivo, sendo eles: [a] garantia ao Juízo com penhora, caução ou depósito suficientes; [b] relevância dos fundamentos apresentados; [c] demonstração de que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. No caso dos autos, o Juízo a quo condicionou o prosseguimento do feito à efetiva preclusão da decisão de ID 147354442 – autos originários, com vistas a conduzir o processo com a cautela necessária para salvaguardar o direito das partes e evitar eventuais danos aos litigantes, o que encontra amparo no art. 139 do Código de Processo Civil[5]. Contudo, no caso dos autos, ante previsão legal específica, o deferimento de efeito suspensivo a requerimento do devedor deve observar os critérios legais acima discriminados, circunstância não ocorrida no presente feito. Destaca-se que a questão tratada nos autos foi submetida à análise desta relatoria, oportunidade em que o efeito suspensivo requerido foi indeferido, ante a ausência de cumprimento dos requisitos legais necessários para concessão da medida. Nessa senda, observa-se que a decisão agravada acabou por conferir, por via transversa, efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento no 0707057-56.2023.8.07.0000, a contrassenso da decisão proferida naqueles autos, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado pelo executado, caracterizando invasão de prerrogativa do relator do recurso, o que não pode ser corroborado nesta instância recursal. No sentido da conclusão aqui adotada, colaciona-se arrestos deste e. Tribunal de Justiça para reforço do entendimento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM ATOS CONSTRITIVOS. CONDICIONAMENTO À PRECLUSÃO DA DECISÃO. INCABÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO TRANSVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 525, § 6o do Código de Processo Civil, a impugnação, por si só, não impede a prática dos atos executórios, devendo, para tanto, haver requerimento do executado, garantia do juízo e provável dano de difícil ou incerta reparação. 2. No caso em análise, a decisão agravada, ao condicionar o prosseguimento do feito à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, concedeu, por via transversa, efeito suspensivo a eventuais recursos que possam ser interpostos, o que caracteriza invasão de prerrogativa do relator, o que não se afigura admissível, devendo ser determinado, de imediato, o prosseguimento da Execução. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.(Acórdão 1372043, 07231056120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSENCIA DE CAUSA LEGAL IDÔNEA. DECISÃO CASSADA. 1. É admissível ao juiz, quando requerido pelo devedor, atribuir efeito suspensivo aos atos executivos se verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes (artigo 525, § 6o do CPC), o que não ocorre no caso dos autos. 2. Ao condicionar o prosseguimento da fase executiva à preclusão da decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação, o juízo de origem intentou conduzir o feito com cautela diante da essencialidade do ato jurídico processual para a validade de todo o processo. 3. Contudo, a decisão proferida nesses termos conferiu, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos contra a decisão que rejeitou a nulidade da citação, o que caracteriza invasão de prerrogativa do relator de supostos recursos, não sendo passível de chancela por esta instância recursal. 4. À medida que ausente recurso dotado de efeito suspensivo, a fase de cumprimento de sentença deve seguir o seu curso normal. 5. AGRAVO PROVIDO.(Acórdão 1300845, 07371579620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Com efeito, é imperioso destacar que o recurso de agravo de instrumento não possui efeito suspensivo de forma automática, sendo possível apenas quando efetivamente demonstrados os requisitos constantes no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil[6], por meio de decisão fundamentada do relator do recurso, o que não ocorreu nos autos do recurso de agravo de instrumento no 0707057-56.2023.8.07.0000. Desse modo, ante os esclarecimentos expostos, verifica-se a efetiva demonstração da probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Noutro giro, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo evidencia-se pelo adiamento indiscriminado dos atos necessários à plena satisfação do crédito do exequente, o que não se mostra razoável. Diante do exposto, DEFERE-SE a tutela de urgência, para determinar o adequado prosseguimento do cumprimento de sentença no 0725177-81.2022.8.07.0001, independentemente da preclusão da decisão de ID 147354442 – autos originários, ou da decisão agravada no presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC[7], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. [3] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação [4] Art. 525. §6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. [5] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais; VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso; IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais; X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e o art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 , para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. [6] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [7] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; Brasília/DF, 16 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator